Tribunal: STF
Processo: ARE 1330217
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 10, p. 9): 



    “EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. EMPREGADO DA EXTINTA CAIXEGO. ANISTIA. RETORNO AOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO. LEI ESTADUAL 17.916/12. PRESUNÇÃO LEGAL DE DISPENSA POR MOTIVAÇÃO POLÍTICA (LEI ESTADUAL Nº 17.597/2012). DIREITO SUBJETIVO À REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se as razões de apelação impugnam os fundamentos de decidir constantes da sentença. 2. A competência da Justiça Comum para o feito foi declarada em sede de conflito de competência pelo c. STJ; não cabendo mais discussão. 3. O Estado de Goiás, ao editar a Lei nº 17.916/12, reconheceu a existência de perseguição política que acarretou a extinção da CAIXEGO e anistiou todos os seus ex-servidores, facultando-lhes o retorno ao trabalho. 4. Apesar de a Lei Estadual nº 11.369/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.407/1991, ter facultado o retorno ao órgão de origem dos servidores cedidos, o Decreto Estadual nº 3.615, de 15/03/91, tornou nulo qualquer ato de aproveitamento ou enquadramento ocorrido no período de 5 de julho de 1990 a 15 de março de 1991. 5. Neste contexto, o Apelado/A. deve ser beneficiado pela anistia concedida pela Lei 17.916/12, porquanto foi atingido pelas consequências políticas de ter pertencido ao quadro de pessoal da CAIXEGO e do respectivo processo de liquidação. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 114, I e IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ (...) tendo em vista que o ato questionado refere-se ao reingresso de ex-empregado da CAIXEGO submetido a regime celetista, não há dúvidas de que a competência é da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, incisos I e IV, da Constituição Federal”. (eDOC 13, p. 7)



    A Vice-Presidência do TJ/GO inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF. (eDOC 17).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem asseverou (eDOC 10, p. 2-5):



    (...)



    Versam as razões recursais sobre a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e, no mérito, sustenta o Apelante/R. que o Apelado/A. não era empregado vinculado à CAIXEGO, não enquadrando-se no critério definido na legislação para ser qualificada como anistiada e não gozando, portanto, do direito de ser reintegrado ao quadro de empregados públicos. 



    No tocante à preliminar de incompetência do Juízo, remetido o feito à Justiça do Trabalho, ali foi suscitado conflito de competência, tendo o col. STJ, declarado: “competente o Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia – GO, ora suscitado” (mov. nº 53); logo, não cabendo mais discussão. 



    Portanto, afasto tal preliminar arguída. 



    (...)



    No caso, o Apelado/A. foi contratado pela Companhia de Distritos Industriais do Estado de Goiás – AGROINDUSTRIAL, em 25.08.1981, na função de Assistente Administrativo e, posteriormente, foi cedido à CAIXEGO – Caixa Econômica do Estado de Goiás, por força do Decreto 3.112 de 30.01.1989, em vigor a partir de 01.06.1989 (mov. nº 01). 



    Em sua carteira de trabalho consta o registro da transferência de vínculo entre os entes públicos: 



       ‘Através do Despacho n.º 3318/89 SEADM, constante no processo 5022258/89, foi HOMOLOGADA a opção por transferência de contrato de trabalho de fl. 12, para a Caixa Econômica do Estado de Goiás – CAIXEGO, na função de escriturário I-P, nos termos do Decreto 3.112 de 30.01.1989” (Mov. nº 01, doc. 07). 



    Embora pertencesse, originariamente, a outro órgão público, o Apelado/A., na qualidade de empregado público, passou a pertencer exclusivamente ao Quadro de Pessoal da CAIXEGO, empregadora cessionária, a partir de 01.06.1989, exercendo o cargo de Escriturário I-P (mov. 01, doc.09). Nos termos facultados pelo artigo 10 da Lei Estadual nº 11.369/1990, com a redação da Lei nº 11.407/91, que estabeleceu a possibilidade de retorno ao órgão de origem dos servidores cedidos à CAIXEGO, vê-se que o Apelado/A. reestabeleceu o seu vínculo de trabalho com o Estado de Goiás. 



    No entanto, o seu retorno à Secretaria de Administração do Estado de Goiás, órgão de origem, não foi aperfeiçoado, porquanto o ato foi declarado nulo pelo Decreto nº 3.615, de 15/03/1991, da lavra do então Governador Iris Rezende Machado. 



    Nesse contexto, o Apelado/A. sofreu diretamente as consequências de ter pertencido ao quadro de pessoal da CAIXEGO e do respectivo processo de liquidação, sendo demitido por motivação exclusivamente política, conforme presunção legal estampada no artigo 4º da Lei Estadual nº 17.597/12.



     Desta feita, deve ser contemplado com a anistia estabelecida pela Lei Estadual nº 17.916/12 “.



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 17.916/12), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



     



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EX-EMPREGADO DA CAIXEGO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO: JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ANISTIA. RETORNO AO CARGO. LEI ESTADUAL N. 17.916/2012: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.169.947-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 3.5.2019).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Competência da Justiça comum. Julgamento de validade de ato administrativo. Anistia. Retorno ao cargo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum julgar questões atinentes à validade de atos administrativos. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.134.004-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20.11.2018).



    Ademais, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c , da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente